Tribunal: TJMT
Processo: 1023586-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023586-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA VICENTE DE SOUZA - CPF: 059.782.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA APARECIDA DA SILVA - CPF: 081.062.629-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), NATIELLY FABRIN SILVA - CPF: 060.123.551-73 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES, PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA DE 3 (TRÊS) ANOS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM TRÁFICO – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – MUNIÇÕES INTACTAS – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA SEGREGAÇÃO – IDADE DA PACIENTE [18 ANOS] E DA CRIANÇA [3 ANOS], PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS E ENDEREÇO CERTO -

PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ART. 227 DA CF – DECISÃO DO STF - JULGADO

DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], quantidade – aproximadamente 700g (setecentos gramas) - somada à localização de munições intactas constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública

(STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).

Consideradas as idades da paciente [18 anos] e de sua filha [3 anos], a primariedade, a inexistência de outros registros criminais

(www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [“
Rua Oito de Dezembro, nº 142, bairro Confresa, Confresa/MT – ID 150883184
”], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

O c. STF decidiu no sentido de não configurar “
situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa
” (HC nº 143641– 26.10.2018).

“Nos termos preconizados no art. 318, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente - cuja presença é imprescindível aos cuidados de filho de tenra idade [...] - pode ser substituída por prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena.”
(HC nº 1005497-68.2018.811.0000 - Terceira Câmara Criminal - 13.6.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023586-03.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): ANDRÉ LUCIANO BARBOSA

– DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): NATIELLY FABRIN SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NATIELLY FABRIN SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (NU 1003775-74.2022.8.11.0059), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a medidas cautelares alternativas seriam suficientes por ser a paciente primária, ter bons antecedentes, endereço certo e família constituída; 3) a paciente tem um filho de 3 (três) anos de idade, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 150883183), com documentos (ID 150883184/ID 150883185).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 151340686).

O Juízo singular prestou informações (ID 151587664)

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem para que seja concedida prisão domiciliar à paciente, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PACIENTE POSSUI FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA OU CONTRA SEUS FILHOS E DEPENDENTES. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 153967685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da rodem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 8,48G (oito gramas e quarente e oito centigramas), 30 (trinta) porções de cocaína com peso de 740,83g (setecentos e quarenta gramas e oitenta e três centigramas) de massa bruta, 1 (uma) balança de precisão 9 (nove) munições, calibre 38, e na posse da paciente e na residência da paciente e corrés [Priscila Aparecida da Silva e Karolina Vicente de Souza].

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], quantidade – aproximadamente 700g (setecentos gramas) - somada à localização de munições intactas constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Melinda Fabrin Gonçalves, de 3 (três) anos de idade (ID

150883185), a qual vive sob seus cuidados.

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
).

Consideradas as idades da paciente [18 anos] e de sua filha [3 anos], a primariedade, a inexistência de outros registros criminais

(www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [“Rua Oito de Dezembro, nº 142, bairro Confresa, Confresa/MT – ID 150883184”], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Anote-se que o c. STF decidiu no sentido de não configurar “situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa” (HC nº 143641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 26.10.2018).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“Nos termos preconizados no art. 318, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à paciente - cuja presença é imprescindível aos cuidados de filho de tenra idade [...] - pode ser substituída por prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena.” (HC nº 1005497-68.2018.811.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.6.2018)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V).”
(ID 151340686).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [“
Rua Oito de Dezembro, nº 142, bairro Confresa, Confresa/MT
”] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023